Tribunal: STF
Processo: HC 103514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DE OBJETO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. A superveniência de decisão colegiada com a denegação do habeas perante a Corte Federal demanda impugnação própria perante o Superior Tribunal de Justiça e, apenas depois, se o caso, impugnação perante esta Suprema Corte. 



    2. Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado integrante de grupo criminoso organizado dedicado ao tráfico internacional de drogas.



    3. Com o julgamento da ação penal, ainda que em primeiro grau, não mais se cogita de excesso de prazo, conforme reiterados precedentes desta Corte (v.g.: HC 110.313/MS; HC 104.227/MS; HC 103.020/SP; HC 97.548/SP; e HC 86.630/RJ). 



    4. Habeas corpus prejudicado.